Tribunal: STF
Processo: ARE 1087414
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 14):

“DIREITO PREVIDENCIARIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Previdência Social — Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, para fins de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, §4º, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade in casu, de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção - Precedentes do órgão Especial desta Corte e do STF — Requisitos da legislação que devem ser observados no cômputo e eventual concessão da aposentadoria especial — Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessários desprovidos. “

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fls. 31-42), foram rejeitados (Doc. 2, fls. 46-52).
No RE (Doc. 2, fls. 73-101), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, LXXI; 40, §4º, III, §10; e 102, I, “q”, da CF/1988.
Inicialmente, sustenta-se (a) a inadequação da via eleita ao fundamento de que o meio processual adequado é o Mandado de Injunção e não o Mandado de Segurança; e (b) a incompetência do Tribunal de origem para julgar o caso.
No mérito, a parte recorrente aduz que “se a parte autora é filiada a regime próprio de previdência social (art. 40 CF/88), sendo, portanto, excluída do regime geral (art. 201 CF/88), não se aplicam as disposições da lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (Doc. 2, fl. 90). Nessa linha, afirma a inaplicabilidade ao caso do “artigo 57 e 58 da lei 8.21311991 e o art. 70 do Decreto n° 3.048199” (Doc. 2, fl. 91).  
Em exame de admissibilidade (Doc. 2, fl. 109), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo”.
No Agravo (Doc. 2, fls. 113-118), a parte recorrente afirma que (i) houve afronta direta ao texto constitucional; e (ii) a apreciação do mérito do recurso é de competência do STF.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito dos Temas 727 e 942 da repercussão geral (Doc. 4).
Em nova análise da questão, o Juízo local afastou a aplicação ao caso dos referidos precedentes paradigmas e determinou o retorno dos autos ao STF aos fundamentos de que (a) quanto ao Tema 727/STF, “não houve o debate acerca da competência para julgar mandado de injunção referente à omissão quanto à edição da lei complementar prevista no artigo 40, § 4º, da CF/88”; e (b) quanto ao Tema 942/STF, “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial”. 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem afastou as preliminares suscitadas pela parte recorrente e aplicou ao caso o artigo 57 da Lei 8.213/1991 aos seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 15-26):
“A r. sentença de fls. 74/78, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou a ação procedente para conceder a segurança, reconhecendo o direito do impetrante à contagem de tempo de serviço, nos moldes do artigo 57 da Lei 8.213/1991 e, se reunidos os requisitos para tanto, à aposentadoria especial, sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. 
(...)
E, no presente caso, não há se argumentar, com a devida vênia, com a necessidade de impetração de mandado de injunção - por ser esta a via correta para viabilizar o exercício de direito constitucionalmente garantido não regulado por lei, nos termos do art. 5º, LXXI, da CF -, pois este caminho já foi percorrido. 
O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do Mandado de Injunção nº 168.151-0/5-00, São Paulo, rel. DES. A.C. MATHIAS COLTRO, j. 01.04.09, conferiu efeito "erga omnes" à decisão que determinou a aplicação da Lei 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial: (...) No mesmo sentido, também do C. Órgão Especial, Mandado de Injunção no 0363526-19.2010.8.26.0000, São Paulo, rei. DES. SAMUEL JUNIOR, j. 23.03.11. 
Conforme enunciado na ementa acima transcrita, o Pleno da Suprema Corte, no julgamento do Mandado de Injunção 721-7/DF, rel. MIN. MARCO AURÉLIO, j. 30.08.07, decidiu nesse mesmo diapasão: 
(...)
Vê-se, no caso concreto, que o autor não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciada do tempo de serviço.
Isso porque, como bem consta da r. sentença, não é suficiente, para tanto, a percepção do adicional de insalubridade, como se vê da Instrução Normativa no 01, de 22 de julho de 2010, do INSS, de cujo Art.2º consta: (...)
Desse modo, bem decidiu o juiz, pois, determinando a incidência do artigo 57 da Lei 8.213/1991, por consequência, estabeleceu que o sistema a ser considerado é o do regime geral, com as peculiaridades dos servidores públicos estatutários incluindo o contido na Instrução Normativa nº 01/2010, do INSS, que dispõe em seus artigos 8º, "caput" e parágrafo único, e 9º: (...)”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança para determinar a observância do regramento previsto no art. 57 da Lei no 8.213/91, não averbando o tempo de serviço correspondente para fins de aposentadoria especial, em razão de o autor não ter logrado comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciada.
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:

“APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)

Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 

“Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Relativamente à aplicação, para fins de averbação de tempo de serviço, do regramento previsto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente